Tribunal: TJBA
Processo: 8056152-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056152-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILO DOS ANJOS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, Investigador da Polícia Civil, contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração Pública, visando à atribuição de efeito retroativo ao ato de sua promoção da Classe II para a Classe I a partir de 16/06/2020, e à sua consequente promoção à Classe Especial a partir de 01/03/2023. O Impetrante sustenta ter preenchido os requisitos legais em 2020 e sido indevidamente preterido, sendo promovido apenas em 2023. A Administração, por sua vez, defende a decadência e a ausência de prova pré-constituída. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se há direito líquido e certo à promoção retroativa do Impetrante da Classe II para a Classe I da carreira de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, com efeitos funcionais a partir de 16/06/2020, e, por consequência, à sua promoção à Classe Especial a partir de 01/03/2023, considerando-se a omissão da Administração Pública no reconhecimento de seus direitos funcionais no tempo devido. III. Razões de decidir 3. A decadência não se configura por tratar-se de relação de trato sucessivo e ato omissivo com efeitos mensais, sendo a impetração tempestiva. 4. Comprovado que o Impetrante preenchia os requisitos legais objetivos para promoção em 2020 (interstício de 6 anos e avaliações de desempenho), conforme previsto no art. 66 da Lei Estadual nº 11.370/2009 e no Decreto Estadual nº 17.972/2017. 5. A promoção extraordinária de 2023, disciplinada pela Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 21, dispensou o interstício na classe imediatamente anterior, exigindo apenas 6 anos na carreira e avaliações anuais, também preenchidos pelo Impetrante. 6. Restando demonstrado que o Impetrante não foi promovido à Classe I em tempo oportuno por omissão da Administração, deve ser reconhecido seu direito à promoção retroativa e aos efeitos funcionais e patrimoniais dela decorrentes, bem como à promoção à Classe Especial. 7. Os efeitos patrimoniais devem incidir a partir da impetração, conforme entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: “É direito do servidor público ser promovido retroativamente quando preenchidos os requisitos legais e constatada omissão da Administração.” “Preenchidos os requisitos legais para promoção extraordinária previstos na Lei Estadual nº 14.565/2023, é assegurada ao servidor a ascensão à Classe Especial, ainda que sua promoção anterior tenha sido postergada indevidamente.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 66 e 71; Decreto Estadual nº 17.972/2017, arts. 6º a 8º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 21 Jurisprudência relevante citada: Súmulas 269 e 271 do STF. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056152-14.2023.8.05.0000, sendo Impetrante DANILO DOS ANJOS, e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator.